Tribunal: STF
Processo: HC 200717
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 127.810/RJ), assim ementado (eDOC 38):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ESTUPRO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. DOMICILIAR. REVISÃO DA PRISÃO. PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52 DO STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
    2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
    3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (Súmula n. 52 do STJ).
    5. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, juntamente com sua ex-companheira; b) por ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva; c) não há nos autos provas mínimas de autoria e de materialidade, apenas declarações da suposta vítima; d) não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão; e) a suposta vítima passou a residir novamente com sua mãe, denunciada como coautora do crime atribuído ao paciente, o que revela desnecessidade e inadequação da gravosa medida cautelar; f) há excesso de prazo na formação da culpa.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente no que diz respeito aos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, bem como ao desfecho processual da ação penal. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Intime-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente